Tribunal: CARF
Processo: 10880.902122/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902122/2017-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.978 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
WALBRIDGE DO BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO ANTERIORMENTE COMPENSADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a compensação no curso do processo administrativo fiscal por
meio de decisão da DRJ de débito tributário já indicado em outra compensação
definitivamente homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação de crédito de PIS decorrente de
pagamento a maior.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902122/2017-84
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.978 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902122/2017-84

1.2. O pedido foi indeferido por despacho decisório eletrônico da DERAT São
Paulo, os DARFs estavam alocados a outros pagamentos.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega, em síntese, que recolheu por engano DARF com código da receita e alíquota incorreta. Ao
invés de recolher COFINS cumulativo incidente sobre o serviço de asfaltamento (com alíquota
de 3%), recolheu COFINS não cumulativo, com alíquota de 7,5%. Diante disso, “a impugnante
entende que o pagamento do DARF de 25/04/2016, no valor de R$ 289.526,47, foi parcialmente
incorreto, na realidade o pagamento do DARF sob código 5856 [COFINS não cumulativa]
deveria ser de R$ 13.46,47”.
1.4. A DRJ de Curitiba julgou parcialmente procedente o pedido da Recorrente
vez que, não obstante o recolhimento da COFINS com alíquota incorreta, sobre o valor a ser
ressarcido deve ser descontado o valor de COFINS devido com alíquota cumulativa.
1.5. Em sua peça de irresignação, a Recorrente destaca que indicou como débito
a compensar no processo 10880.903830/2017-32 o valor devido a título de COFINS cumulativa
no período, com as devidas correções monetárias, sendo que tal compensação foi homologada
expressamente pela fiscalização. “Consequentemente, o pagamento a maior de R$ 275.880,00
passou a ser indevido, e por conta disto, foi pleiteado o reconhecimento deste crédito em favor
da Recorrente”.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A lide em questão versa somente sobre o quantum, isto é, não obstante tenha
reconhecido o mérito do pedido, a DRJ deferiu parcialmente o pedido de compensação pois, de
ofício, compensou o valor do crédito pleiteado com o que seria devido a título de COFINS
cumulativa (R$ 108.900,00) sem notar, entretanto, que a Recorrente havia indicado o débito de
COFINS cumulativa à compensação e que esta havia sido homologada pelo órgão de
fiscalização:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.978 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902122/2017-84

2.2. Assim, irretorquível o argumento da Recorrente ao afirmar que “ao
descontar do crédito decorrente do pagamento a maior de COFINS não-cumulativa o montante
correspondente ao débito apurado no regime cumulativo, a decisão recorrida acaba por cobrar
o mesmo débito em duplicidade”.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
dando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.978 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902122/2017-84

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital